Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de cinco anos, conforme o caput do art. 173 do CTN.
2. Segundo o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
3. Não basta a alegação de parcelamento do débito para interromper o prazo prescricional com base no art. 174, inc. IV, do CTN, pois é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida. O parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, sem prova de consentimento do contribuinte, não interrompe a prescrição. Os extratos dos sistemas de informação, em especial as telas do SITAF, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito.
4. Não se acolhe o argumento de interrupção do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN ante a falta de comprovação pelo Fisco/DF de parcelamento do débito e ou homologação de acordo firmado com o contribuinte.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.